Tribunal: TJES
Processo: 0004973-94.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004973-94.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS COSTA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004973-94.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS COSTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
Artigo 157, §2º-A, INCISO I
(DUAS VEZES) E
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, (UMA VEZ), TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
DE
S
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
DOSIMET
RI
A REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL.
3
.
FIXAÇÃO REGIME INICIAL
MAIS BRANDO
.
MANUTENÇÃO REGIME INICIAL FECHADO. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL.

4. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases.

3
.
Inalterada a pena do recorrente, e permanecendo em
quantum
superior a 08 (oito) anos de reclusão, impossível o início do cumprimento em regime diverso do fechado, nos termos explícitos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004973-94.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS COSTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLOS COSTA RAMOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2°-A, inciso I (duas vezes, vítima Débora e Victor) e artigo 157, §2-A, inciso I (vítima Dayana), na forma do artigo 14, inciso II, todos os Código Penal, em concurso formal, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...]
o DENUNCIADO, com ânimo de roubar, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 21:45 horas, embarcou no coletivo da Viação Satélite que fazia a linha 728 e quando o veículo passava enfrente a fábrica da Coca-Cola, situada na BR 101, neste município de Cariacica/ES, utilizando-se de grave ameaça efetiva com o uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto pra os passageiros e subtraiu, o aparelho celular MOTOROLA MOTO G8 da vítima Débora Maria da Costa, o aparelho celular SAMSUNG A13 da vítima Victor de Souza Farias, além de outras 05 vítimas que se encontravam no fundo do coletivo.

Se não fosse o bastante, antes de desembarcar do coletivo, o DENUNCIADO, agindo com grave ameaça afetiva também com o uso de uma arma de fogo abordou a vítima Dayana Bárbara Chaves da Silva e quando ela se recusou a lhe entregar o aparelho celular, lhe disse “VOCÊ TA DE BRINCADEIRA COMIGO?” e lhe desferiu um golpe na cabeça com a coronha da arma que portava, antes de desembarcar do coletivo.

Em face da coronhada que recebeu na cabeça do DENUNCIADO, a vítima Dayana necessitou de atendimento médico e levou um ponto de sutura no local do ferimento (fls. 38/40).

As vítimas Victor, Débora e Dayana reconheceram o ACUSADO como o autor do roubo que sofreram aos lhes serem apresentadas as imagens de um assalto a coletivo praticado por CARLOS COSTA no dia 18 de maio de 2022 e através de fotografia (fls. 25/29 e 33/34).

Ainda consta no autos, que após o assalto o DENUNCIADO chegou a usar o aparelho celular roubado de Débora, conforme fica comprovado às fls. 51/54, resposta da operadora VIVO.

Durante as investigações, conseguiu-se identificar o DENUNCIADO como sendo o autor do roubo acima relatado, bem como se apurou o envolvimento do mesmo em outro crime de roubo de ônibus ocorrido neste município.

Nenhuma das mercadorias roubadas no assalto apurado nestes autos foi recuperada até a presente data
[
...
]
”
.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado sustentando, em síntese, ausência de certeza sobre sua participação na empreitada criminosa, especialmente porque o reconhecimento feito pelas vítimas teria se dado por fotografia. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a imposição de regime mais brando para início do cumprimento de pena. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar o pleito absolutório formulado.

A materialidade delitiva restou demonstrada através dos Boletins de Ocorrência de fls. 09/10 e 11/13; 14/16; 39/40, mídia que registrou os roubos à fl. 17; Auto de Reconhecimento de pessoa de forma indireta de fls. 28/29; 36/37; Laudo de Lesões Corporais de fl. 41, fotos de fls. 42/43, Relatório de Investigação de fls. 48/53, histórico de utilização IMEI fls. 54/57, e Relatório final de Inquérito Policial de fls. 58/70.

A autoria, por sua vez, também me pareceu indubitavelmente demonstrada durante toda a instrução processual.

O argumento da defesa de que o reconhecimento realizado pelas vítimas, através de fotografia, não é confiável não merece prosperar, principalmente porque não foi o único elemento de convencimento adotado para a condenação do acusado. Vejamos.

As vítimas, extrajudicialmente, descreveram as características do acusado e o reconheceram por fotografia.

As imagens das câmeras de monitoramento do ônibus registraram a ação criminosa.

O apelante, durante seu interrogatório em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Ao serem ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, as vítimas narraram com clareza a dinâmica dos fatos.

Dayana Barbara Chaves da Silva relatou que o Apelante exigiu os celulares dos passageiros e, ao se negar a entregar, foi lesionada pelo acusado com uma coronhada com a arma de fogo que ele portava. Acrescentou que o acusado roubou os demais passageiros até que saiu do veículo empreendendo fuga. Confirmou, por fim, que reconheceu o acusado através de fotografia na esfera policial, bem como descreveu suas características.

Débora Maria da Costa declarou que
CARLOS
embarcou no terminal, e que se recorda da sua fisionomia uma vez que sentou ao seu lado. Narrou ainda que, em dado momento, foi acordada pelo acusado com o uso de uma arma de fogo, e exigindo a entrega do seu celular. Também confirmou que o acusado desceu do coletivo e empreendeu fuga, bem como que reconheceu o acusado na esfera policial através de fotografia.

Victor Souza Farias relatou que estava sentado próximo à vítima que levou a coronhada. Que
CARLOS
exigiu seu celular e que imediatamente entregou. Assim como as demais testemunhas, afirmou que descreveu as características do acusado, reconhecendo-o nas imagens que lhes foram mostradas na esfera policial.

Não sendo estes indícios suficientes, às fls. 51/54, consta ainda a quebra dos dados cadastrais da operadora VIVO informando os dados cadastrais da pessoa que passou a utilizar o IMEI 353595114092416 referente ao aparelho celular roubado da vítima Débora no dia dos fatos (BU 47850499 fls. 11/13), confirmando que foi o acusado quem, dois dias após o roubo habilitou sua linha telefônica.

Ora, em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a manutenção da sua condenação, não se podendo acolher a tese absolutória.

Subsidiariamente, pleiteou a defesa pela fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal, bem como de regime mais brando para início do cumprimento de pena, pedidos esses que, de igual modo, não merecem acolhimento.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, em relação às vítimas Débora e Victor, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,

consequências do crime,
já que os bens subtraídos não foram recuperados
,

e fixando a pena-base em 06 (seis) pelo cometimento do crime de roubo qualificado em relação à vítima Dayana, em razão das
circunstâncias do crime,
tendo agido com extrema violência, dando uma coronhada na ofendida, e causando-lhe lesões descritas no laudo de fl. 41.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Portanto, inalterada a pena do recorrente, e permanecendo em
quantum
superior a 08 (oito) anos de reclusão,
impossível o início do cumprimento em regime diverso do fechado
, nos termos explícitos do
artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal
.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.